Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO WHATSAPP. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID 46400698), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Aduz culpa por parte das instituições bancárias, pois não teriam impedido a fraude, requerendo a devolução dos valores perdidos, bem como a condenação dos réus em danos morais.
3. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
4. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
5. No caso em apreço, o cerne da questão posta à cognição judicial é a utilização de aplicativo WhatsApp por terceira pessoa, com vistas a obter vantagem patrimonial.
6. É cediço que existem fraudes envolvendo o uso indevido do aplicativo WhatsApp, tendo em vista a falha de segurança dos sistemas da operadora, que possibilita a alteração/ativação do número do celular em novo chip, por meio de contato com a central via SAC ou, ainda, com a participação de preposto da operadora, autorizado a realizar tal transferência para outro chip. Nesses casos, no momento que o novo chip é ativado, o chip original torna-se inoperante.
7. Lado outro, o aplicativo WhatsApp pode ser habilitado em outro aparelho, independente do chip e, inclusive, sem chip, desde que esteja conectado à internet e seja digitado o código de confirmação. Os serviços de receber e fazer ligação a partir do telefone continuam funcionando normalmente, ou seja, não há bloqueio do chip, mas tão somente do WhatsApp.
8. A análise da narrativa e documentos apresentados pela autora, em especial o relato dos fatos (ID 46400154), permitem concluir que, no caso específico dos autos, não houve clonagem do número de celular do filho da autora/recorrente, posto que o número era desconhecido e não havia a foto de ninguém.
9. A autora/recorrente relatou expressamente na inicial que “No dia 17/08/2022, a Requerente recebeu ligação de um homem que se identificou como seu filho Leandro, afirmando que teria trocado de telefone e que era para ela anotar o número novo. Logo em seguida, o suposto filho passou a pedir dinheiro, ocorre que a Requerente tinha em sua conta o dinheiro de imóvel que havia vendido e que ainda não havia partilhado com os filhos. Por isso, não se opôs às solicitações do suposto filho, pois ele tinha direito à parte dos valores”. Verifica-se, portanto, ausência de nexo causal, entre a conduta dos réus/recorridos e os danos sofridos.
10. Evidente a ausência do dever de cautela da autora, uma vez que transferiu valores para conta de pessoa desconhecida sem a confirmação da autenticidade do pedido de mútuo que supunha ter sido feito por seu filho. Isso porque, a par de se tratar (a fraude cibernética) de ocorrência não rara (Lei n. 9099/95, Art. 5o), é de se esperar do homo medius (consumidor de nível mediano) a observância das regras gerais de cautela à concretização dos negócios jurídicos no ambiente virtual, ônus do qual não se desincumbiu.
11. Não fosse isso suficiente, é de se pontuar que a fraude poderia ter sido facilmente percebida e o prejuízo evitado, na medida em que a conta bancária indicada era de pessoa desconhecida.
12. Nesse contexto, resta caracterizada a excludente da responsabilidade civil objetiva das instituições bancárias, em razão da culpa exclusiva do consumidor. Verifica-se, na hipótese, a inexistência de defeito no serviço prestado, de molde a afastar a responsabilidade dos réus/recorridos, na forma do §3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
13. Pelas razões expostas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.